Tribunal: TJES
Processo: 0000037-16.2024.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000037-16.2024.8.08.0025

APELANTE: ADENILSON ROSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação quando esta, embora concisa, é capaz de demonstrar o convencimento do magistrado, permitindo o exercício da ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada.

A grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, somados a apetrechos como balanças de precisão e a posse de munições, indicam que o réu se dedica a atividades criminosas, afastando a aplicação da causa de diminuição do “tráfico privilegiado” (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

A posse de munição de uso permitido em pequena quantidade, desacompanhada de arma de fogo, não é suficiente para caracterizar perigo relevante à segurança pública, cabendo a aplicação do princípio da insignificância. Mantida a absolvição do réu em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida nos termos em que foi proferida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000037-16.2024.8.08.0025

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VALDIR FERNANDES DA COSTA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000037-16.2024.8.08.0025

DATA DA SESSÃO: 17/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
VALDIR FERNANDES DA COSTA
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, nos autos do Processo nº 0000037-16.2024.8.08.0025, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva.

Em suas razões recursais (ID 14365432), a combativa Defesa aduz que a falta de fundamentação adequada para inadmitir o tráfico privilegiado, tornaria nula a Sentença.

No mérito, pugna-se pelo reconhecimento da causa especial de diminuição e seus consectários ou, quando menos, pelo redimensionamento da pena aplicada.

Finalmente, almeja os benefícios da assistência judiciária gratuita, mais especificamente a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Em contrarrazões recursais (ID 14365435), o Ministério Público se opõe às pretensões defensivas.

Por seu turno, o douto Promotor de Justiça, nas razões recursais apresentadas no ID 14365434, pleiteia a reforma da r. Sentença, objetivando a condenação do acusado também pelo delito do Estatuto do Desarmamento, visto que a apreensão de 05 munições de calibre 38 não viabilizaria a aplicação do Princípio da Insignificância.

Ao pleito, opõe-se a Defesa, segundo contrarrazões do ID 14365444.

Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal do ID 15730386.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO LEANDRO JOSE DONATO SARNAGLIA:-

Excelências, cumprimento todos os membros desta corte na pessoa do Presidente doutor Walace, e estendo os cumprimentos à nobre representante do Ministério Público, todos os serventuários da Justiça, colegas advogados, estagiários e eventuais partes.

Excelências, eu vou começar, com a uma sustentação oral do apelante, que seria o réu.

Na origem houve uma sentença condenatória em relação ao tráfico de drogas que, na verdade, a denúncia foi tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Essa arma de fogo estava desmuniciada com apenas cinco projéteis intactos, porém estavam desacompanhados da arma de fogo.

Então, na origem, o juízo de piso condenou o réu apenas no tráfico e o absolveu em relação à posse ilegal de arma de fogo, tendo em vista a tese levantada por nós, que foi a atipicidade material do crime, tendo em vista a falta de lesividade da arma apreendida desmuniciada e com pouquíssimos projéteis que não estavam acompanhando a arma de fogo.

Dessa decisão, nós apresentamos o recurso de apelação como preliminar, alegando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, principalmente pelo fato de ela não ter analisado a questão posta relacionada ao tráfico privilegiado, que nós levamos ao juízo de piso e ele sequer analisou. Foi uma sentença bem objetiva, bem exígua, e nós impugnamos todo o conteúdo dessa sentença, mas começamos por essa preliminar de ausência de fundamentação.

Para reforçar os nossos argumentos, o próprio Ministério Público se manifestou favorável à anulação da sentença por ausência de fundamentação. Então nós reiteramos fielmente esse pedido de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Passando, então, ao mérito, nós tratamos aqui da necessidade de desclassificação do crime de tráfico para o tráfico privilegiado, principalmente pelo fato do réu preencher todos os requisitos do parágrafo 4º do artigo 33, que é a primariedade, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, e, muito menos, ele integrava qualquer tipo de organização criminosa.

Eu gostaria de reiterar aqui que o Ministério Público, até o próprio juízo de piso, quando ele... na verdade, o Ministério Público recorre deste ponto aqui também. Ele diz que a filha do réu falou que ele costumeiramente vendia drogas, e, por causa disso, ele não estaria apto a receber o privilégio do parágrafo 4º.
Porém, isso não é motivo por si só para negar a benesse do tráfico privilegiado.

Passando desse ponto, ainda no mérito, eu trago para Vossas Excelências a necessidade de readequação e individualização da pena, que aqui, em relação à culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e os motivos foram aplicados de maneira negativa ao réu, de maneira genérica, sem qualquer tipo de comprovação pelo juízo de piso. Inclusive, reitero, doutor Walace, que o próprio Ministério Público, em seu parecer, opina pela procedência do recurso nesse sentido.

Então, tendo em vista a nulidade da sentença, a questão da necessidade da desclassificação do tráfico para o privilegiado e a necessidade da readequação da pena, e aqui nós estamos falando de uma pena de cinco anos e seis meses. Este réu está preso desde 28 de novembro de 2024.

Nós reiteramos aqui, então, Excelências, a necessidade de revogação dessa prisão preventiva, caso seja acolhido a nulidade da sentença, para que ele responda em liberdade, até porque agora nós estamos chegando ao recesso forense, temos toda essa pausa do judiciário.

Então, nós requeremos aqui a revogação da prisão preventiva, tendo em vista que haverá um excesso de prazo.

Aí podem se questionar “ah, mas o excesso de prazo é só até a sentença, até a fase da investigação”. Porém, o próprio STJ já tem entendimento de que o excesso de prazo nas prisões cautelares, quando a demora não é atribuída à defesa, e sim ao Estado, se reconhece esse excesso de prazo.

Então, nesta seara, eu requeiro a procedência do nosso recurso de apelação para declarar a nulidade da sentença, em fase preliminar; no mérito, a desclassificação, a readequação e, principalmente, a revogação da prisão preventiva.

Agora, passando em relação ao recurso do Ministério Público, basicamente, ele recorre da absolvição do réu em relação ao crime do artigo 12 da Lei 10.826, que é a posse irregular de arma de fogo.

Por quê?

Porque o juízo de piso ele absolveu, tendo em vista a falta de lesividade na apreensão de uma arma desmuniciada com pouquíssimos projéteis. Seriam cinco projéteis. E o Ministério Público Recorreu nesse sentido

Então, eu reitero todo o fundamento da sentença de piso para que seja mantida essa absolvição a caso não seja acolhida a preliminar.

Então é nesse sentido meu pedido em ambos os recursos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eu cumprimento o ilustre advogado que fez uso da Tribuna, mas eu vou, em razão das alegações trazidas pela sua Excelência, eu vou pedir o retorno dos autos para um reexame de algumas questões trazidas pelo senhor.

rfv*

*

DATA DA SESSÃO: 11/02/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
VALDIR FERNANDES DA COSTA
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, nos autos do Processo nº 0000037-16.2024.8.08.0025, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva.

Em suas razões recursais (ID 14365432), a combativa Defesa aduz que a falta de fundamentação adequada para inadmitir o tráfico privilegiado, tornaria nula a Sentença.

No mérito, pugna-se pelo reconhecimento da causa especial de diminuição e seus consectários ou, quando menos, pelo redimensionamento da pena aplicada.

Finalmente, almeja os benefícios da assistência judiciária gratuita, mais especificamente a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Em contrarrazões recursais (ID 14365435), o Ministério Público se opõe às pretensões defensivas.

Por seu turno, o douto Promotor de Justiça, nas razões recursais apresentadas no ID 14365434, pleiteia a reforma da r. Sentença, objetivando a condenação do acusado também pelo delito do Estatuto do Desarmamento, visto que a apreensão de 05 munições de calibre 38 não viabilizaria a aplicação do Princípio da Insignificância.

Ao pleito, opõe-se a Defesa, segundo contrarrazões do ID 14365444.

Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal no ID 15730386.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Cuidam-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa do réu
VALDIR FERNANDES DA COSTA
contra sentença que o condenou por tráfico de drogas e o absolveu da posse irregular de munição.

Nesse sentido, a defesa técnica alega a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Contudo, não prospera, pois, a sentença do primeiro grau, ao contrário do alegado, cumpriu os requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 381 do Código de Processo Penal.

Ademais, vale ressaltar que o Juízo de origem demonstrou as razões fáticas e jurídicas para a condenação por tráfico de drogas, destacando a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, bem como a prova testemunhal. Portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação é rejeitada.

Além disso, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, para a incidência do “tráfico privilegiado”. Ocorre que, para a concessão desse artigo, o condenado deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Porém, nesse caso os autos demonstram que a quantidade de entorpecentes apreendidos (onze pinos de cocaína, mais 150 pinos de cocaína, uma pedra de crack pesando 315 gramas e um prato com mais crack), em conjunto com os demais apetrechos como balanças de precisão, lâminas, e dinheiro fracionado, são indicativos sólidos de que o réu se dedicava ao crime de tráfico de drogas.

Além disso, foram encontrados um simulacro de arma de fogo e munições, além de dois recibos de depósitos em favor de terceiro, o que reforça a suspeita de uma estrutura mais organizada, embora a associação criminosa não tenha sido provada.

Tais fatos e provas são suficientes para afastar a aplicação do “tráfico privilegiado”, pois demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa.

No que tange o recurso do Ministério Público, que busca a condenação do réu pelo crime de posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03), entendo que o pleito não merece provimento, pois a sentença de primeiro grau absolveu o réu com base na tese de atipicidade material da conduta, por ausência de potencialidade lesiva.

Nesse sentido, a posse de cinco munições, sem a correspondente arma de fogo, não foi suficiente para causar um perigo concreto e imediato a bens jurídicos como a segurança e a incolumidades públicas.

Logo, o juízo
a quo
, agiu de forma correta ao absolver o réu dessa imputação, pois a conduta não foi capaz de lesar, de forma relevante, o bem jurídico tutelado.

Por fim, a decisão realizada pelo Juízo a quo deve ser mantida, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
NEGO O PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO :-

Voto no mesmo sentido.

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000037-16.2024.8.08.0025

APELANTE: VALDIR FERNANDES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
VALDIR FERNANDES DA COSTA
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, nos autos do Processo nº 0000037-16.2024.8.08.0025, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva.

Em suas razões recursais (ID 14365432), a combativa Defesa aduz que a falta de fundamentação adequada para inadmitir o tráfico privilegiado, tornaria nula a Sentença.

No mérito, pugna-se pelo reconhecimento da causa especial de diminuição e seus consectários ou, quando menos, pelo redimensionamento da pena aplicada.

Finalmente, almeja os benefícios da assistência judiciária gratuita, mais especificamente a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Em contrarrazões recursais (ID 14365435), o Ministério Público se opõe às pretensões defensivas.

Por seu turno, o douto Promotor de Justiça, nas razões recursais apresentadas no ID 14365434, pleiteia a reforma da r. Sentença, objetivando a condenação do acusado também pelo delito do Estatuto do Desarmamento, visto que a apreensão de 05 munições de calibre 38 não viabilizaria a aplicação do Princípio da Insignificância.

Ao pleito, opõe-se a Defesa, segundo contrarrazões do ID 14365444.

Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal no ID 15730386.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Cuidam-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa do réu
VALDIR FERNANDES DA COSTA
contra sentença que o condenou por tráfico de drogas e o absolveu da posse irregular de munição.

Nesse sentido, a defesa técnica alega a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Contudo, não prospera, pois, a sentença do primeiro grau, ao contrário do alegado, cumpriu os requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, e do art. 381 do Código de Processo Penal.

Ademais, vale ressaltar que o Juízo de origem demonstrou as razões fáticas e jurídicas para a condenação por tráfico de drogas, destacando a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, bem como a prova testemunhal. Portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação é rejeitada.

Além disso, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, para a incidência do “tráfico privilegiado”. Ocorre que, para a concessão desse artigo, o condenado deve ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Porém, nesse caso os autos demonstram que a quantidade de entorpecentes apreendidos (onze pinos de cocaína, mais 150 pinos de cocaína, uma pedra de crack pesando 315 gramas e um prato com mais crack), em conjunto com os demais apetrechos como balanças de precisão, lâminas, e dinheiro fracionado, são indicativos sólidos de que o réu se dedicava ao crime de tráfico de drogas.

Além disso, foram encontrados um simulacro de arma de fogo e munições, além de dois recibos de depósitos em favor de terceiro, o que reforça a suspeita de uma estrutura mais organizada, embora a associação criminosa não tenha sido provada.

Tais fatos e provas são suficientes para afastar a aplicação do “tráfico privilegiado”, pois demonstram a dedicação do réu à atividade criminosa.

No que tange o recurso do Ministério Público, que busca a condenação do réu pelo crime de posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/03), entendo que o pleito não merece provimento, pois a sentença de primeiro grau absolveu o réu com base na tese de atipicidade material da conduta, por ausência de potencialidade lesiva.

Nesse sentido, a posse de cinco munições, sem a correspondente arma de fogo, não foi suficiente para causar um perigo concreto e imediato a bens jurídicos como a segurança e a incolumidades públicas.

Logo, o juízo
a quo
, agiu de forma correta ao absolver o réu dessa imputação, pois a conduta não foi capaz de lesar, de forma relevante, o bem jurídico tutelado.

Por fim, a decisão realizada pelo Juízo a quo deve ser mantida, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
NEGO O PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.